Tribunal: TJMT
Processo: 1019335-31.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019335-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KATIA SILENE REIS DE ATHAIDE - CPF: 486.751.641-49 (RECORRENTE), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), BRENNO MENDES CESCON - CPF: 068.717.271-32 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE 13 (TREZE) DIAS SEM ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMIDORA ADIMPLENTE. DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECER OS SERVIÇOS EM DEFINITIVO. PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A falha na prestação do serviço restou configurada diante da interrupção no fornecimento de água na residência do autor, tendo este comprovado as reclamações administrativas.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços.

Majora-se o valor da indenização a título de dano moral quando esta se encontrar arbitrada em valor desproporcional aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019335-31.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Katia Silene Reis de Athaide

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, e com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da TAXA LEGAL de juros, a partir da citação válida, calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
e
DETERMINAR
que a Reclamada se abstenha de efetuar qualquer cobrança relativa ao fornecimento emergencial de caminhão-pipa realizado em 19/03/2025, sob pena de imposição de multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A Reclamante alega, em síntese, que é consumidora dos serviços públicos de abastecimento de água prestados pela reclamada, conforme contrato com hidrômetro n. Y23SG2775296 (matrícula 26614-0),

e que ficou sem o abastecimento de água no período de 14 a 27/03/2025, ou seja, 13 (treze) dias seguidos, apesar de estar com as contas quitadas. Informa que, no dia 14/03/2025, constatou a interrupção do fornecimento de água em seu domicílio e utilizou-se provisoriamente do estoque disponível no reservatório secundário. No dia 18/03/2025, aduz que, ao buscar informações junto aos vizinhos, foi constatada falha sistêmica, pelo qual a empresa foi notificada na mesma data e regularizou o fornecimento nas unidades dos demais usuários vizinhos, excluindo injustificadamente a residência da autora. Sustenta que é pessoa com deficiência e que em sua residência habitam três menores e uma pessoa idosa, o que agrava a situação vivenciada. Junta diversos protocolos de pedido de restabelecimento de energia sem resolução e informa que somente teve o pedido atendido após deferimento de liminar.

A Recorrida, por sua vez, sustenta que não houve má prestação de serviço e que a obstrução da distribuição foi devidamente solucionada e o abastecimento de água já foi normalizado.

Nas razões recursais, a consumidora pugna pela reforma da sentença para a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
, em razão do transtorno sofrido com a suspensão do fornecimento de água, enquanto a reclamada requer a manutenção da sentença.

No caso, é incontroverso que a consumidora encontrava-se adimplente e, ainda assim, teve o serviço de distribuição de água suspenso por 13 (treze) dias. Todavia, em que pese à alegação da recorrida de que forneceu um caminhão pipa como medida paliativa para a suspensão indevida e que o serviço já foi restabelecido, fato é que a demora em solucionar o caso causou transtorno além do mero dissabor, especialmente, após reiterados pedidos administrativos para resolução do caso, sem retorno satisfatório.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne à indenização a título de dano moral, entendo que deve ser majorado o
quantum
arbitrado para valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque, na sua fixação, o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, no tocante à alegação de omissão por descumprimento da liminar, verifico que foi deferida nos autos tutela de urgência para determinar o restabelecimento de fornecimento de água no imóvel da reclamante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$200,00 até o limite de R$5.000,00, da qual foi intimada a empresa às 07h52 do dia 25/03/2025 (id. 290002852). A autora peticionou nos autos às 10h25 do dia 27/03/2025, informando que o serviço ainda não havia sido restabelecido. Finalmente, a reclamada informou que realizou a desobstrução na mesma data e juntou prova nos autos às 15h39. Portanto, restou evidenciado o descumprimento da determinação judicial, razão pela qual deve ser arbitrada a multa nos moldes impostos na decisão.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, condeno
a reclamada à multa de R$200,00 (duzentos reais) pelo descumprimento da tutela de urgência e
majoro
o valor da condenação a título de dano moral

para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025